Tribunal: STF
Processo: HC 97711
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-12
Data de publicação: 2009-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
   SUSPENSÃO DO PRAZO PELO TRIBUNAL A QUO. TEMPESTIVIDADE.
   COMPROVAÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PRECLUSÃO.
1.      A
   jurisprudência desta Corte está alinhada no sentido de que cabe à
   parte, no ato da interposição do recurso, demonstrar sua
   tempestividade em virtude de feriado local ou de suspensão dos
   prazos processuais pelo Tribunal a quo.
2.      Documento probante da
   tempestividade do recurso: peça essencial à instrução, a ser
   apresentada no ato de interposição. Ineficácia da complementação
   após o decurso do prazo legal, gerando preclusão.
   Precedente.
        Ordem indeferida.